Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704426-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE CAETANO DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Na hipótese, cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE CAETANO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF (ID origem 112662772), que, nos autos da ação de ação de busca e apreensão no 0726828-79.2021.8.07.0003, ajuizado pelo BANCO PAN S.A, condenou a parte ré, ora agravante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor correspondente a 9,9% do valor da causa atualizado, em virtude de não ter fornecido endereço atualizado. Confira-se o teor da decisão recorrida: Por meio da decisão de ID 109816129, a parte ré foi intimada a fornecer endereço atualizado, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 79 c/c arts. 80 e 81 do CPC. A ré, no entanto, informa que o “endereço indicado na procuração juntada aos autos foi o informado pela Requerida quando da outorga dos poderes a este causídico. Logo, o endereço apresentado no decurso do processo está correto, não cabendo falar em atualização” (ID 112101768). Contudo, conforme se observa na certidão de ID 109442787, a requerida não reside no local informado por ela mesma. Transcrevo o teor da certidão: "Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 19/11/2021 às 12:13, dirigi-me à QNM 19 CONJUNTO F-CASA 40 CEILÂNDIA SUL (CEILÂNDIA) BRASÍLIA-DF CEP 72215-196, onde PROCEDI À BUSCA do veículo indicado no mandado, porém NÃO PROCEDI A APREENSÃO, uma vez que o veículo não estava no local. Certifico ainda que, a ré, ELIANE CAETANO DA SILVA, mudou-se do local, conforme informado por ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS, que não soube indicar onde encontrá-la”. (grifo nosso). Conforme preceitua o art. 6o do CPC, as partes têm o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações corretas e necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Além disso, na hipótese de constatação de abusos de direito de defesa e má-fé processual do devedor, é possível a aplicação de multa por litigância de má fé e por ato atentatório a dignidade da justiça, conforme precedente do e. TJDFT: (...) Constata-se claramente o abuso de direito de defesa e a má-fé processual do devedor, pois não indicou seu endereço verdadeiro e não cumpriu com exatidão a decisão jurisdicional, criando embaraço à efetivação da liminar (art. 80, II e IV do CPC). Percebe-se a intenção clara de impedir a busca apreensão do veículo, mesmo diante da decisão proferida por este juízo, o que configura evidente violação ao dever de cooperação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão retro (ID 112101768) e APLICO AO REQUERIDO MULTA DE 9,9% SOBRE O VALOR DA CAUSA, por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e IV c/c art. 81, do CPC, com o escopo de indenizar a parte autora pelos prejuízos que esta sofreu, sem detrimento de outras sanções a serem impostas, caso a parte ré continue a criar embaraços. Fica a parte autora intimada a dar o devido prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. A parte agravante recorre da aludida decisão almejando sua reforma, especialmente para que seja afastada sua responsabilização por conduta de má-fé processual (ID 32637935), de modo que foi aberta oportunidade para que a parte agravante demonstrasse o cabimento do recurso em relação ao pedido de exclusão da multa por litigância de má-fé, tendo em vista o disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil (ID 33608429). Outrossim, a parte agravante postula a concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em apreço, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no estatuto processual civil vigente, entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito das decisões interlocutórias que impõem multa processual por litigância de má-fé aos que praticam quaisquer atos previstos no art. 80 do CPC. Não se desconhece que, em sua essência, o agravo de instrumento consubstancia recurso destinado a desagravar as partes, direta e imediatamente, das decisões que lhes possam causar graves prejuízos, mormente em relação a uma correta marcha processual. Nessa linha, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, circunstância que vem sendo denominada pela doutrina como recorribilidade diferida ou, ainda, impugnabilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. E essa apreensão restou sedimentada, em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1704520/MT, no qual restou consolidado o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Por conseguinte, caberá agravo de instrumento para impugnar todas as decisões interlocutórias que resolverem questões controvertidas sobre as quais se verifique urgência em sua resolução, demandando uma pronta revisão do Tribunal, não podendo aguardar um eventual recurso de apelação, sob pena de inutilidade do julgamento da questão. Ou seja, não é que não caberá recurso contra a decisão que versa sobre decisões não abarcadas no rol do art. 1.015 do CPC, ou daquelas em não denotam senso de urgência reclamando impugnação imediata, mas que o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra atos judiciais dessa natureza, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual, fora remetido para etapa processual posterior. No caso em apreço, trata-se de decisão interlocutória que, em ação de conhecimento, aplicou multa por litigância de má-fé à parte agravante, visto que esta dolosamente alterou a verdade dos fatos e opôs resistência injustificada ao andamento do processo ao fornecer endereço pessoal incorreto, em evidente descumprimento dos deveres de cumprimento correto das decisões judiciais e boa-fé processual. Ou seja, tal pronunciamento judicial não está sujeito a impugnação imediata por meio do agravo de instrumento, visto que pode ser discutido posteriormente em sede de apelação. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONDENAÇÃO EM MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015, CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Em sede de ação de busca e apreensão, decisão que versa sobre cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se encontra no elenco de decisões agraváveis por instrumento estabelecido no art. 1.015 do CPC. 2. A tese 988, firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), que dispõe sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, não se aplica quando não demonstrada urgência, muito menos inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1353625, 07122927220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se que a questão não se enquadra na hipótese do art. 1.015, VI, CPC, conforme alegação do agravante em suas razões recursais. Dessa forma, tendo em vista que a matéria trazida no mérito do agravo de instrumento não está prevista no art. 1.015 do CPC, a decisão de não conhecimento é medida que se impõe. Por fim, em relação ao pedido de gratuidade de justiça, verifica-se a perda do objeto do presente recurso, visto que o benefício foi deferido pelo Juízo a quo após a interposição do presente recurso (ID 120994266 dos autos de origem). Pelo exposto, com arrimo no art. 932, III, c/c art. 1.015, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, ante sua inadmissibilidade. Comunique-se o juízo a quo. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator